Tribunal: TJDFT
Processo: 0752456-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGENS – DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – RESPONSABILIDADE – INTERMEDIADORA E COMPANHIA AÉREA. RETENÇÃO DE 5% E DA COMISSÃO PELA INTERMEDIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, eis que a recorrente, como plataforma de venda de passagens aéreas, enquadra-se no art. 3o do referido diploma legal, enquanto os autores, evidente consumidor, são os tomadores da prestação como usuário final, nos termos do art. 2o do mesmo diploma legal.
2. A responsabilidade da agência de viagem e da companhia aérea, em relação à rescisão do contrato pedida pelo consumidor, é solidária uma vez que aquela também compõe a cadeia de consumo, pois viabiliza, por intermédio de sua plataforma digital, a celebração do negócio. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. A cobrança de multa para o caso de desistência de viagem pelo consumidor é lícita, mas o valor não pode ser exorbitante, sob pena de violar o art. 51, IV, do CDC. Em regra, utiliza-se o percentual de 5% estabelecido no art. 740 do Código Civil, antes de iniciada a viagem. No entanto, quando o passageiro cancela a viagem em prazo exíguo, dificultando a revenda dos bilhetes aéreos, a jurisprudência tem admitido a retenção de valor superior. Nesse sentido, processo de minha relatoria: Acórdão 1167892, 07064983320188070014, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 15/5/2019.
4. No caso em análise, os autores adquiriram bilhetes aéreos de Brasília para Nova Iorque no valor de R$ 4.773,54, ida para 18/05/2019 e volta para 27/05/2019 (ID Num. 27682081 – Págs. 2/3). O autor enviou e-mail em 21/04/2019 solicitando o cancelamento, mas a ré afirma que o procedimento não foi finalizado (ID Num. 27682080 – Págs. 7/8). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e determinou a retenção de 5% a título de multa, devendo ser ressarcido R$ 4.534,86.
5. Inobstante a alegação da ré de que o autor não finalizou o cancelamento e, por isso, não teria direito à restituição, é incontroverso que houve o pedido de cancelamento (ID Num. 27682080 – Págs. 7/8), sendo abusiva a retenção de 100% pela empresa, violando o art. 51, IV, do CDC. Por conseguinte, como o pedido de cancelamento foi feito com cerca de um mês de antecedência, acertada a sentença ao determinar a retenção de 5%. Contudo, consta como taxa remuneratória da intermediação da compra pela Max Milhas o valor de R$ 228,70 (ID Num. 27682081 – Págs. 4/5), que também é devido, além do percentual de 5% de retenção.
6. Portanto, a sentença deve ser parcialmente reformada para agregar à retenção o valor de R$ 228,70 referente à comissão pela intermediação, sendo devida a restituição de R$ 4.306,16.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar, em parte, a sentença, devendo o valor de R$ 4.306,16 (quatro mil, trezentos e seis reais e dezesseis centavos) ser restituído aos autores, com correção monetária do desembolso e juros de 1% ao mês da citação.
8. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.